Tribunal: TJDFT
Processo: 0711410-63.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE DURANTE EMBARQUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AÇÃO OU OMISSÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2 Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.089,00 (mil e oitenta e nove reais) a título de indenização por danos materiais (substituição de óculos), bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de lesões sofridas pelo autor/recorrido durante tentativa de embarque em ônibus pertencente a frota da recorrente. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade da empresa recorrente pelo evento danoso que resultou no acidente envolvendo a parte recorrida.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A Recorrente suscita, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, sob o fundamento de que não possui qualquer vínculo com os fatos que constituem o objeto da presente demanda. No mérito, sustenta a ausência de provas quanto à existência de nexo causal entre a conduta atribuída e os danos alegados, bem como a inexistência de comprovação de que o veículo supostamente envolvido no acidente integre sua frota. Aduz, ainda, que a testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento não presenciou o alegado acidente, e que a mera referência genérica a um “ônibus verde” da “linha 114” não é elemento suficiente para imputar-lhe responsabilidade pelo evento danoso.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 76135291. O recorrido refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não possui qualquer responsabilidade pelos danos alegadamente sofridos pelo recorrido, uma vez que não haveria provas de que o ônibus supostamente envolvido no acidente integre a sua frota.. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a sua legitimidade passiva na demanda. Outrossim, a análise probatória relativa aos fatos imputados à recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a questão ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. A controvérsia em análise envolve a verificação da existência de elementos que comprovem a prática de ato ilícito atribuído à empresa de transporte coletivo, especialmente quanto à efetiva ocorrência do acidente e à demonstração do nexo de causalidade entre a conduta de seu preposto e os prejuízos alegados, como condição para a configuração da responsabilidade civil objetiva.
9. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por atos de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, bem como dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, para a configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo alegado.
10. Ao analisar os elementos constantes dos autos — boletim de ocorrência policial – ID. 76133688, laudo de exame de corpo de delito do Instituto Médico Legal – ID. 76133684 – Pág. 1/3, fotografias – ID. 76133684 – Pág. 4/5 e ID. 76133687, comprovantes de despesas – ID. 76133693 e depoimentos colhidos em audiência - observo que é possível concluir que o evento danoso ocorreu.
11. Todavia, não há qualquer indício de que os fatos narrados decorram de ato atribuível à recorrente ou a seus prepostos. Inclusive, a testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento (ID 76135275) afirmou expressamente que não presenciou o acidente, tampouco identificou o veículo supostamente responsável pelas lesões alegadamente sofridas pelo recorrido.
12. Não passa despercebido por esta Relatoria o registro dos horários de saída e do itinerário cumprido diariamente pela linha 114, operada pela Recorrente (ID 76133706 – págs. 5/7), entretanto, como mencionado no item anterior, não há nos autos qualquer prova de que o recorrido tenha, de fato, tentado embarcar nessa linha na data do alegado acidente, tampouco de que tenha havido ação ou omissão por parte de preposto da recorrente que tenha contribuído para o evento danoso ou que possa fundamentar a sua responsabilização pelos prejuízos suportados pelo consumidor (art. 373, do Código de Processo Civil).
13. “Evidenciando a prestadora de serviços públicos de passageiros que não houvera falha na prestação dos serviços que lhe estavam afetados, em conformidade com os elementos materiais coligidos por ambos os litigantes, rompendo a subsistência de ilícito contratual e nexo causal a enlaçar os supostos danos ocorridos a qualquer fato ou ato passível de lhe ser imputado, safa-se do ônus probatório que lhe estava afeto de evidenciar que, defronte imputação de defeito na prestação, não houvera a intercorrência, conduzindo à rejeição do pedido indenizatório formulado em seu desfavor pela destinatária da prestação, conquanto sua responsabilidade seja de natureza objetiva (CDC, art. 14, §3o; CPC, art. 373, I e II).” – Acórdão 2013865, 0730834-67.2023.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.
14. Sendo assim concluo que a sentença merece ser reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
V. DISPOSITIVO
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Preliminar rejeitada.
16. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 37, §6o, da Constituição Federal;
Art. 373, do Código de Processo Civil;
Art. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2013865, 0730834-67.2023.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.